Tribunal: TJPA
Processo: 0013078-28.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013078-28.2013.8.14.0006

APELANTE: JAQUELINE CLEOPATA SANTIAGO COELHO

APELADO: HAPIVIDA ASSISNTENCIA MEDICA LTDA SISTEMA DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0013078-28.2013.8.14.0006

APELANTE: HAPVIDA ASSISNTENCIA MEDICA LTDA SISTEMA DE SAUDE

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - PA8699-A, IGOR MACEDO FACO - CE16470-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: JAQUELINE CLEOPATA SANTIAGO COELHO

Advogados do(a) APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PROCEDENTE.
NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE TENHA REALIZADO EXAMES MÉDICOS NA APELADA, POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, COM ESCOPO DE AFERIR A PREEXISTÊNCIA DE QUALQUER ENFERMIDADE. ÔNUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU.

ART. 11 DA LEI 9.656/1998. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0013078-28.2013.8.14.0006

APELANTE: JAQUELINE CLEOPATA SANTIAGO COELHO

APELADO: HAPIVIDA ASSISNTENCIA MEDICA LTDA SISTEMA DE SAUDE

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - PA8699-A, IGOR MACEDO FACO - CE16470-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra si por
JAQUELINE CLEOPATA SANTIAGO COELHO
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, narrou a autora/apelada que contratou o plano de saúde requerido em 26/11/2009 e que sua mãe (Celina Santiago Coelho) era sua dependente. Informa que, no momento da contratação, foi anexada declaração de saúde da mãe da autora com o objetivo de registrar a existência de doenças preexistentes. Em 21/08/2010, sua mãe necessitou de atendimento devido a fortes dores nas costas, ocasião na qual recebeu atendimento na área de urgência e emergência por diversos dias, já que a dor não cessava.

Em 27/08/2010, retornou ao hospital conveniado e foi constatado que a genitora da demandante se encontrava acometida de pneumonia com retenção de líquido pleural e que deveria encaminhada ao tratamento na UTI. Porém, mesmo com a indicação médica, a ré negou a internação e o fornecimento dos medicamentos necessários com a alegação de que a autora era portadora de diabetes preexistente à contratação do plano de saúde e que não fora prestada essa informação. Em razão da recusa, a paciente foi transferida, em 28/08/2010, ao pronto socorro municipal, retornando ao hospital conveniado da ré em 29/08/2010, contudo recebeu atendimento na área de urgência e emergência, e, em 30/08/2010, a paciente foi transferida ao Hospital Beneficente Portuguesa, às custas da autora, vindo a falecer em 20/09/2010.

Em razão do atendimento precário e da recusa em internar a paciente na unidade de tratamento intensivo, a autora requereu indenização por danos morais.

Contestação em petição de ID 11822205, pg. 13 – ID 11832207, pg. 6, aduzindo, preliminarmente, a prescrição da pretensão da autora. No mérito, sustenta a existência de doença preexistente da genitora da demandante, sendo devida a recusa no atendimento por estar no período de carência (24 meses), consoante previsão contratual, sendo, assim indevida a indenização por danos morais pleiteada pela parte autora. Por fim, requereu a improcedência do pedido.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID 11832214), que julgou procedente o pleito autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização de R$ 50.000,00. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A operadora de saúde ré apresentou embargos de declaração (ID 11832214), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 11832266).

Inconformada a requerida interpôs recurso de apelação (ID 11832266). Alega, preliminarmente, que a decisão é
extra petita
, pois o valor arbitrado pelo juízo primevo é superior ao valor indicado pela demandante em sua peça inicial. No mérito, sustenta que o contrato de prestação de serviços médicos entabulado entre as partes previa expressamente o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a realização de procedimentos relativos a doenças preexistentes.

Argumenta que o art. 11 da Lei n. 9.656/1998 permite expressamente a inclusão em contrato pelas operadoras de planos de saúde de cláusula que estabeleça prazo de carência para doenças preexistentes. Arrazoa inexistir para condenação ao pagamento da indenização deferida pelo juízo
a quo
e, caso se entenda pela manutenção da condenação, esta deve ser minorada. Assim, requereu o provimento do recurso para reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 11832268, pg. 12-16), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Adianto que não assiste razão à apelante.

Consta, das razões deduzidas pela ora apelante, que o contrato de prestação de serviços médicos entabulado entre as partes previa expressamente o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a realização de procedimentos relativos a doenças preexistentes; que o art. 11 da Lei n. 9.656/1998 permite expressamente a inclusão em contrato pelas operadoras de planos de saúde de cláusula que estabeleça prazo de carência para doenças preexistentes; inexistir nos autos a comprovação da urgência ou emergência capaz de eventualmente afastar a incidência da referida cláusula de carência; não ter havido falha na prestação de serviço.

Inicialmente, cumpre reiterar, a incidência da legislação consumerista

nas relações contratuais mantidas junto a empresas operadoras de planos de saúde, visto que essas empresas, prestando o serviço objeto da contratação de maneira reiterada e mediante remuneração, enquadram-se perfeitamente no conceito de fornecedores, disposto no art. 3º, § 2º do CDC:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

O Código do Consumidor, ao consagrar os princípios da boa-fé, da confiança, da hipossuficiência consumerista e da vulnerabilidade, objetivou o estabelecimento de uma igualdade e equilíbrio na relação entre o consumidor e o fornecedor, uma vez que este dispõe ordinariamente de melhores condições técnicas, econômicas e intelectuais para perseguir seus interesses, impondo ao usuário o maior número possível de desvantagens em seu exclusivo benefício, com o agravamento, em contrapartida, da posição da parte mais frágil, que é o consumidor.

No caso em tela, verifica-se que a
apelada, cliente da apelante, foi diagnosticada com
pneumonia com retenção de líquido pleural
, ocasião em que foi solicitada sua internação em Unidade de Tratamento Intensivo, pedido negado pela demandada, sob o argumento de não cumprimento do prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses, relativos a doenças preexistentes.

Assim, centram-se os fundamentos recursais da ora apelante na alegação de que a apelada se encontrava no cumprimento do período de carência contratual de 24 (vinte e quatro) meses, visto que a enfermidade que a acometida seria preexistente, estando expressamente excluída da cobertura contratual.

Com efeito, verifica-se inicialmente inexistir nos autos qualquer comprovação de que a operadora de plano de saúde apelante tenha exigido que a apelada se submetesse a exames médicos, por ocasião da celebração do contrato de assistência médico-hospitalar.

Espera-se, como cautela, que os planos de saúde requisitem dos seus pretensos clientes a realização de exames médicos necessários a demonstrar o real estado de saúde dos seus beneficiários em potencial, antes da assinatura do contrato.

Nessa senda, não tendo a operadora interessada adotado tais medidas, não pode posteriormente se escusar ao cumprimento das obrigações contratadas, consubstanciada no frágil argumento de doença preexistente.

Cumpre destacar, inclusive, que o referido prazo de carência, embora legal, não é absoluto, pois encontra limite na legislação específica, qual seja, na Lei 9.656/1998, estabelecendo que nos casos de emergência que implicarem em risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente devem incidir o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, consoante seu art. 12, inciso V, alínea “c”,
in verbis
:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

V - quando fixar períodos de carência:

[...]

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

Outrossim, a esse respeito sumulou o STJ entendimento no verbete 469, nos seguintes termos:

STJ –
Súmula 469.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Ademais, a preexistência das enfermidades que afligiram a apelada somente poderia ser estabelecida por declaração desta própria, ou pela realização de exames médicos prévios, cujo ônus é da operadora do plano de saúde visando a demonstração de que a contratante estava ciente da doença no momento da contratação nos termos do art. 11 da citada Lei 9.656/1998.

Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.

Em casos semelhantes, os Tribunais pátrios têm entendido que não basta a simples alegação de doença preexistente, fazendo-se necessária a sua comprovação pela operadora do plano de saúde, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBETURA PARA CIRURGIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE E NÃO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE SAÚDE PREENCHIDA QUANDO DA CONTRATAÇÃO. BENEFICIÁRIA QUE INFORMOU NÃO POSSUIR DOENÇA PREEXISTENTE. POSTERIOR DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA DE TIREOIDE. AUSENTE EXAME MÉDICO PRÉVIO, BEM COMO NÃO DEMONSTRADA MÁ-FÉ DA USUÁRIA. DEVER DE CUSTEIO DO TRATAMENTO PELA OPERADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/1998 E DAS SÚMULAS 103 DO TJSP E 609 DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10370896820228260002 São Paulo, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 06/07/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE DECLARADA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. 1. É obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, ainda que o paciente haja declarado a existência de doença preexistente. 2. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento médico enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. O dano moral, neste caso, se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJ-DF 07092129620188070003 DF 0709212-96.2018.8.07.0003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/01/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO DE OUTROS ÓRGÃOS RESPIRATÓRIOS (CID 10 D38.5). NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA E CIRURGIA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. NEGATIVA AMPARADA EM COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) PARA DOENÇA PREEXISTENTE, QUE PREVÊ CARÊNCIA DE 24 MESES. NÃO CABIMENTO. EMERGÊNCIA DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. INCIDÊNCIA DO PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA COBERTURA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 12, INCISO V, ALÍNEA C, E 35–C DA LEI Nº 9.656/1998. RECUSA ILÍCITA. DEVER DE COBERTURA EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE REEMBOLSO PELO DISPÊNDIO COM O TRATAMENTO INDEVIDAMENTE NEGADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE (FÍSICO E PSÍQUICO) DA PACIENTE. SENTENÇA REFORMANDA APENAS NESSE TÓPICO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0016218-74.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 02.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00162187420228160014 Londrina 0016218-74.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 02/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

Dessa forma, entendo que não merece reforma a sentença prolatada pelo juízo
a quo
,
razão pela qual mantenho-a em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/06/2024